Tribunal: TJDFT
Processo: 0715179-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715179-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEANDRO ARAUJO LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno interposto por LEANDRO ARAÚJO LIMA contra o acórdão proferido pela 8a Turma Cível deste Tribunal em 05/08/2025 (ID 74774525), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento. Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão colegiada teria se baseado em análise parcial de seus rendimentos brutos, sem levar em conta a renda líquida e os descontos obrigatórios incidentes sobre sua remuneração, além de invocar precedentes deste Tribunal que adotam o critério objetivo de cinco salários mínimos líquidos para a aferição da hipossuficiência. É o breve resumo dos acontecimentos. FUNDAMENTAÇÃO O recurso não comporta conhecimento. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, não se prestando à impugnação de acórdão colegiado. No caso dos autos, a decisão atacada foi proferida por esta 8a Turma Cível em composição colegiada, cujo acórdão encontra-se regularmente juntado (ID 74774525). Assim, a via eleita mostra-se manifestamente inadequada, pois o instrumento cabível seria, em tese, a interposição de embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) ou, conforme o caso, recurso dirigido aos Tribunais Superiores. O recurso revela, portanto, erro grosseiro, uma vez que não há dúvida quanto à sua manifesta inadmissibilidade. Ressalte-se que admitir a utilização de agravo interno contra decisão colegiada importaria em subversão do sistema recursal delineado pelo Código de Processo Civil, bem como em ofensa ao princípio da taxatividade dos recursos. Nesse contexto, diante da manifesta inadequação recursal, impõe-se o não conhecimento do agravo interno. DISPOSITIVO Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, em razão da inadequação da via recursal eleita. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator